Tribunal: TJDFT
Processo: 0747776-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. MATÉRIA PRECLUSA. AVALIAÇÃO REALIZADA POR PERITO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE INEXISTENTE. DETERMINAÇÃO DE QUE NO SEGUNDO LEILÃO NÃO SERÁ ACEITO LANCE INFERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO. CONFORMIDADE COM A LEI. VALOR DO BEM CONSIDERAVELMENTE SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA. DESPROPORÇÃO QUE NÃO OBSTA A CONSTRIÇÃO.
I. Encontra óbice nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tentativa do executado de novamente questionar a penhora de imóvel equacionada por meio de decisão preclusa.
II. Não se ressente de inconsistência técnica, de maneira a respaldar a sua invalidação ou renovação, avaliação que adotou critério técnico avalizado pela ABNT, levou em conta as especificidades do imóvel, utilizou vasta referência comparativa e contextualizou todos os dados à luz da conjuntura imobiliária da localidade, nos termos dos artigos 872, caput, e 873 do Código de Processo Civil.
III. Ao estabelecer, que no segundo leilão, o bem não poderá ser alienado por valor inferior a 50% da avaliação, a decisão agravada apenas observou o que dispõe o artigo 891 do Código de Processo Civil.
IV. O fato de o valor do bem ser consideravelmente superior ao valor do débito não impede a sua constrição, tendo em vista que, segundo o artigo 831 do Código de Processo Civil, “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”.
V. A desproporção entre a dívida e a penhora só é juridicamente relevante, à luz do princípio da menor gravosidade consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil, na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado.
VI. O executado pode indicar ao juiz bens à penhora demonstrando que “a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”, pode pleitear a substituição do bem penhorado comprovando “que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente” e pode ainda requerer a transferência da penhora para outro bem se o valor respectivo “for consideravelmente superior ao crédito do exequente”, nos termos dos artigos 829, § 2o, 847 e 874, inciso I, do Código de Processo Civil.
VII. Agravo de Instrumento desprovido.